Tribunal: TJMT
Processo: 1001348-37.2025.8.11.0015
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001348-37.2025.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (EMBARGANTE), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIELEN GARCIA SANTOS - CPF: 021.324.371-73 (ADVOGADO), GABRIELA ANDREUCCI DE SOUZA BALAS - CPF: 047.157.001-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RELATIVA À AUTORIZAÇÃO DE EXPLORAÇÃO FLORESTAL (AEF). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CONTROLE JUDICIAL LIMITADO À LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECONHECIMENTO DA MORA ADMINISTRATIVA. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Daniel Winter contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso, para afastar a determinação judicial de emissão da Autorização de Exploração Florestal (AEF) e estabelecer prazo máximo de 5 (cinco) dias para conclusão do processo administrativo no 7000254/2024. O embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado, ao argumento de que houve autorização administrativa para emissão da AEF e reconhecimento da mora administrativa, sem a consequente determinação de expedição do documento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC, apta a justificar a modificação do julgado para determinar a emissão da Autorização de Exploração Florestal em favor do embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão ou à manifestação de inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

4. O acórdão embargado examinou expressamente a controvérsia, assentando que a determinação judicial para emissão imediata da Autorização de Exploração Florestal configura indevida substituição do mérito administrativo, pois se trata de ato administrativo complexo que exige análise técnica ambiental, fundiária e legal pelos órgãos competentes.

5. O controle jurisdicional limita-se à verificação da legalidade dos atos administrativos, sendo vedada a substituição da Administração Pública na prática de ato que envolve avaliação técnica especializada, sobretudo diante da incidência do princípio da precaução ambiental.

6. Embora reconhecida a mora administrativa na condução do procedimento, em afronta ao princípio da eficiência e aos prazos previstos na legislação estadual aplicável, a solução adequada consiste na fixação de prazo para conclusão do processo administrativo, e não na determinação judicial de emissão da autorização ambiental.

7. Ausente qualquer vício de omissão ou contradição no acórdão, os embargos revelam mera insurgência contra o resultado do julgamento, circunstância incompatível com a finalidade integrativa do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, limitando-se à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2. O Poder Judiciário pode controlar a legalidade da atuação administrativa e determinar a conclusão de procedimento administrativo em prazo razoável, mas não pode substituir a Administração Pública para determinar a emissão de autorização ambiental dependente de análise técnica.”

____________________________________________________________

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ED em Apelação no 0006569-82.1998.8.11.0041, Rel. Des. Agamenon Alcântara Moreno Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 06.12.2022.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No. 1001348-37.2025.8.11.0015

EMBARGANTE:
DANIEL WINTER

EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
Daniel Winter
contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID no 342069868, que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, e retificou em parte o ato sentencial prolatado, no intuito de afastar a determinação de emissão da Autorização de Exploração Florestal, a consignar o prazo máximo de 5 (cinco) dias para conclusão do processo administrativo no 7000254/2024.

O Recorrente, em síntese, dispõe que, o Acórdão apresenta os vícios dispostos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O recorrente registra que, o Acórdão é omisso, uma vez que houve a autorização administrativa para a emissão da AEF, a inclusive dispor contradição interna na decisão.

Aponta que, foi constatada a mora injustificada da Administração Pública, mas não foi mantida a expedição do documento.

Requer, então, a reforma do ato sentencial, a fim de que se mantenha o disposto no ato sentencial.

O recorrido, no ID no 354857889, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar os argumentos ventilados.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração oposto por
Daniel Winter
contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID no 342069868, que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, e retificou em parte o ato sentencial prolatado, no intuito de afastar a determinação de emissão da Autorização de Exploração Florestal, a consignar o prazo máximo de 5 (cinco) dias para conclusão do processo administrativo no 7000254/2024.

Assim como registrado no relatório, foi oposto aclaratório, no intuito de reformar o Acórdão proferido, ante a presença da omissão.

Pois bem.

Desde já é necessário dispor que os Embargos de Declaração é recurso disposto no artigo 1.022, e seguintes, do Código de Processo Civil, e se presta a sanar vícios relativos à omissão, contradição, obscuridade e erro material.

Destarte, é certo que, os Embargos de Declaração não podem rediscutir a matéria, tampouco, abarcam o inconformismo do Recorrente acerca da decisão proferida, já que, a esta finalidade, existem os demais recursos previstos no artigo 994 do Código de Processo Civil, a depender da finalidade e momento do processo.

É necessário registrar, como mencionado, acima, que os Embargos de Declaração possuem a finalidade de fazer com que seja corrigido vício identificado no ato combatido.

Ocorre que, no recurso sob análise, o recorrente apenas dispõe sua insatisfação com a conclusão alcançada, uma vez que as razões para a alteração do ato sentencial foram claramente dispostas.

Antes de prosseguir, observe-se o que restou disposto no Acórdão:

[...]

No caso dos autos, a Sentença recorrida, ao determinar que o Estado de Mato Grosso emita a Autorização de Exploração Florestal – AEF no prazo de cinco dias, extrapolou manifestamente os limites do controle jurisdicional de legalidade, a adentrar em seara que não lhe compete.

A emissão de autorização de exploração florestal constitui ato administrativo de alta complexidade técnica, que demanda análise especializada quanto aos aspectos ambientais, fundiários, técnicos e legais do empreendimento.

Ademais, tal substituição compromete gravemente a proteção ao meio ambiente, direito fundamental de natureza difusa consagrado no artigo 225 da Constituição Federal.

A concessão de autorização ambiental sem a devida análise técnica pelo órgão competente pode ensejar riscos ambientais imprevisíveis, cujas consequências recairão sobre toda a coletividade, presente e futura.

O princípio da precaução, que constitui vetor fundamental do direito ambiental, impõe que, diante da possibilidade de dano ambiental, adotem-se medidas preventivas ainda que não haja certeza científica absoluta quanto à sua ocorrência.

A determinação judicial de emissão de autorização sem análise técnica adequada contraria frontalmente tal princípio, ao substituir a avaliação especializada por decisão judicial que não possui elementos técnicos para aferir a viabilidade ambiental do empreendimento.

[...]

É certo que, embora vedada a substituição do mérito administrativo, compete ao Poder Judiciário exercer o controle de legalidade dos atos administrativos, corrigindo eventuais ilegalidades, abusos ou desvios de finalidade, como já mencionado.

No caso dos autos, verifica-se a ocorrência de irregularidade administrativa consistente no flagrante extrapolação dos prazos legais estabelecidos para a análise de processos administrativos.

A Lei Estadual no 7.692/2002, que disciplina o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, estabelece em seu artigo 36 prazos máximos obrigatórios para a tramitação de procedimentos administrativos. Confira-se:

[...]

Conforme dispõe o referido dispositivo legal, o prazo para elaboração e apresentação de pareceres ou informes de caráter técnico ou jurídico é de 15 (quinze) dias, prorrogável uma vez por igual período, a totalizar, então, 30 (trinta) dias.

Da mesma forma, o prazo para decisão final é de 20 (vinte) dias, igualmente prorrogável por mais 20 (vinte) dias, porquanto, 40 (quarenta) dias.

Somados os prazos máximos legais, tem-se que o procedimento administrativo deveria ter sido concluído em, no máximo, 70 (setenta) dias contados do protocolo do pedido.

No caso dos autos, verifica-se que o pedido de Autorização de Exploração Florestal foi protocolizado em 6-2-2024 (ID no 325462374), tendo a análise técnica sido concluída apenas em 20-12-2024 (ID no 325462374), a transcorrer, portanto, prazo muito superior para a emissão e aprovação técnica.

A mora administrativa injustificada constitui violação ao princípio constitucional da eficiência, consagrado no artigo 37, caput, da Constituição Federal, que impõe à Administração Pública o dever de atuar de forma célere, objetiva e eficaz.

[...]

Como pode ser conferido, não se ignora o fato de ter ocorrido o parecer administrativo, a aprovar a emissão de AEF, no entanto, há de se verificar a decisão administrativa elencada no ID no 325462375.

Houve a determinação de reanálise do procedimento administrativo no 7000254/2024 esta que, até o momento não ocorreu. Neste sentido, a determinação judicial de emissão da AEF faz com que se incida no mérito administrativo, o que não pode ocorrer.

Destarte, observou-se a indubitável mora administrativa, o que, inclusive, derivou a determinação de análise do pedido no prazo de 5 (cinco) dias.

Não há, então, como se proceder ao acolhimento dos Embargos de Declaração, uma vez que este tem por objetivo indicar seu inconformismo com o Acórdão proferido.

Veja-se, inclusive, o entendimento deste Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ICMS - ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

[...]

2. O Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

3. Acórdão mantido, embargos rejeitados.

(N.U 0006569-82.1998.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 6/12/2022, Publicado no DJE 16/12/2022).

Diante de todo o exposto,
conheço
os Embargos de Declaração, mas os
rejeito
, a manter incólume o raciocínio traçado no Acórdão impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026